Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736995-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MURARO ROSA AGRAVADO: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela urgência formulado por PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO, nos autos do processo no 0738222-89.2021.8.07.0001. A parte agravante alega, em síntese, que não há cobertura contratual no plano de saúde para tratamento domiciliar - home care -, tampouco quanto ao procedimento de hemodiálise e ao acompanhamento do agravado por profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. Aduz que a multa imposta por descumprimento foi fixada em valor abusivo. Defende a conversão do feito em diligência para realização de prova pericial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, o agravado formulou pedido de tutela de urgência, sustentando que é beneficiário do plano de saúde contratado com a agravante - fato incontroverso nos autos - e que sofreu, em 30.7.2021, acidente vascular cerebral isquêmico, tendo sido levado ao Hospital Santa Lúcia, com quadro de saúde grave e risco de morte. Desde então, o agravado foi submetido a diversos procedimentos médicos, como colocação de stent e traqueostomia, encontrando-se internado em UTI do hospital. Narrou que, em razão de intercorrências da internação e das sequelas sofridas pelo aneurisma, apresenta dificuldades de locomoção e grave déficit visual, além de ter se tornado paciente renal crônico, necessitando de hemodiálise diariamente. Nesse ponto, afasto a pretensão da agravante de conversão do feito em diligência para produção da prova pericial, tendo em vista que a situação de saúde do agravado, por certo, não pode aguardar a dilação probatória, necessitando de provimento jurisdicional de urgência, e também porque a produção da prova, caso seja necessária, deverá ser objeto da instrução processual na origem. Por ora, para resolução da controvérsia nesta sede recursal, compreendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para a decisão. Nesse sentido, registro que a narrativa apresentada pelo agravado está devidamente documentada e confirmada pelos relatórios médicos juntados com a inicial (ID 107598928 na origem). De acordo com os autos, vê-se que, ao contrário do que alega a agravante em suas razões recursais, o pedido de tratamento domiciliar home care foi autorizado, nos termos da carta enviada pela operadora do plano de saúde ao agravado (ID 107313782 na origem). Por outro lado, verifico que a negativa de atendimento envolveu o procedimento de hemodiálise (ID 107313781 na origem). Assim, caso haja divergência acerca dos profissionais que devem compor o atendimento home care, estas questões deverão ser tratadas no decorrer do processo na origem. Nesse passo, quanto à necessidade de assistência domiciliar via home care, o relatório médico é preciso ao indicar que: “devido às suas condições clínicas e de se tratar de paciente renal crônico, com cateter vascular para hemodiálise (...) e requerer terapia renal substitutiva diariamente, está claro que encontra-se sem condições para deslocamentos diários para hemodiálise (...)” Dessa forma, o médico assistente determina a continuidade do tratamento mediante “terapia dialítica domiciliar” e “apoio de home care”. Portanto, mostrou-se imprescindível, neste momento, a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar, de acordo com a recomendação do médico que acompanha o agravado. Ressalto, neste ponto, que o serviço home care, ou seja, o tratamento domiciliar, é compreendido como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Em relação à multa (astreintes), observo que foi arbitrada pelo Juízo em dimensão razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, bem como está em consonância com a capacidade econômica da agravante e com a intenção de conferir efetividade ao provimento jurisdicional. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida liminar, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo agravado, fica ressalvado o direito da agravante de cobrar pelas despesas médicas realizadas. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 2. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do tratamento domiciliar prescrito pelo médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359233, 07087643020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. HOME CARE. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. RELATÓRIO GEAP. DIFERENTE DO RELATÓRIO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A probabilidade do direito da parte autora/agravada e o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos, pois o quadro clínico apresentado retrata tratar-se de um idoso, com 85 anos de idade, detentor de comorbidades (AVC, HAS, depressão, glaucoma, Alzheimer, paralisia de Bell, LPP Sacral), havendo indicação de home care, com atendimento de profissional técnico em enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu tratamento, visando redução de riscos inerentes a internação prolongada. 3. Por outro lado, as alegações da parte ré/agravante não se prestam a infirmar o entendimento materializado pelo Juizo a quo, uma vez que os documentos constantes dos autos são insuficientes para invalidar a orientação do médico que acompanha o dependente da agravada, cabendo o afirmado ser submetido à dilação probatória na origem. 4. Ademais, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo à parte ré/agravante, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas. 5.Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1380965, 07276239420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O complexo de cooperativas que integram a Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedentes. 2. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Se a parte cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365290, 07160150220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do cumprimento da liminar pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator